Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-62.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
12 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000015-62.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 24/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DETALHADO DAS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por militar estadual contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação para aplicar o princípio da consunção, absorvendo o crime de violação de sigilo profissional militar pelo delito de colaboração com organização criminosa, readequando a pena e fixando o regime inicial aberto. A defesa alega omissão quanto à tese de insuficiência probatória e contradição na valoração das circunstâncias judiciais para fins de negativa do benefício do sursis em face do regime prisional brando estabelecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mera insatisfação da parte quanto ao desfecho da lide. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a rediscussão de matéria já julgada é incabível nesta via processual. 4. Inexiste omissão quanto à tese absolutória, uma vez que o acórdão enfrentou de forma exaustiva a validade e a força probatória das interceptações telefônicas e dos registros técnicos da PRODEMGE, concluindo pela demonstração inequívoca da materialidade e autoria delitivas. A decisão motivada que adota fundamentação contrária aos interesses da parte não configura vício de omissão. 5. Não se verifica contradição na fixação do regime inicial aberto concomitante à negativa da suspensão condicional da pena. O regime prisional 13 foi estabelecido com base no quantum da reprimenda e na primariedade do agente, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Por outro lado, a vedação ao sursis decorreu da gravidade concreta da conduta — colaboração ativa com grupo voltado ao tráfico de entorpecentes —, o que revela a insuficiência da medida para a repressão do ilícito, conforme os critérios específicos do artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar. 6. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores não exige a menção literal de cada artigo, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. A Segunda Câmara, por unanimidade, decidiu pela rejeição dos embargos de declaração. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento." REFERÊNCIAS: Código de Processo Penal Militar, Art. 542. Código Penal Militar, Art. 84, II. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 927.064/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 1º Sgt PM QPR Marcelo José Monteiro contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, acolheu parcialmente o recurso de apelação, a fim de aplicar o princípio da consunção, fazendo com que o crime de violação de sigilo profissional militar [art. 326 do Código Penal Militar (CPM)] fosse absorvido pelo crime de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (art. 37 da Lei n. 11.343/06); fixar a pena definitiva do militar em 2 (dois) anos de reclusão; e estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Inconformada com o teor do venerando acórdão, a defesa do apelante opôs os presentes Embargos de Declaração (evento 42 – EMBDECL1.pdf), com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento. O 14 embargante alega que a decisão embargada padece de vícios de omissão e contradição. Primeiramente, aduziu omissão quanto à tese de insuficiência probatória, articulada com base no artigo 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sustentou que o acórdão não teria enfrentado a tese principal da apelação de forma detalhada, limitando-se a uma conclusão genérica. Apontou que houve a falta de análise sobre o peso da absolvição no Processo Administrativo-Disciplinar, a tese de nulidade da prova das consultas ao sistema decorrente de falha técnica e quebra da cadeia de custódia, e a insuficiência da prova testemunhal baseada em "ouvir dizer". Argumentou que a ausência de manifestação expressa sobre esses pontos impede o esgotamento da matéria nesta instância e obsta o acesso às cortes superiores, por ausência de prequestionamento. Sustentou uma contradição no acórdão. Disse que, para fixar o regime aberto, a decisão se baseou no quantum da pena e, implicitamente, em uma análise favorável das circunstâncias judiciais, em conformidade com o artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal (CP). Contraditoriamente, ao analisar o pedido de sursis, o mesmo acórdão invocou o artigo 84, inciso II, do CPM, afirmando que a medida não seria recomendável com base na "análise das circunstâncias judiciais, nos motivos e nas circunstâncias do crime, bem como na conduta posterior do réu, que culminou em grave dano à disciplina militar e à segurança pública". Questinou como as mesmas circunstâncias judiciais podem ser, ao mesmo tempo, favoráveis para justificar o regime aberto e desfavoráveis a ponto de impedir a concessão de um benefício legal como o sursis. Por fim, o embargante alegou omissão por ausência de fundamentação concreta e individualizada para a negativa do sursis. Afirmou que a decisão se limitou a uma afirmação genérica e abstrata de "grave dano à disciplina militar e à segurança pública", sem apontar quais elementos concretos dos autos levaram a essa conclusão. Alegou, ainda, que essa lacuna na fundamentação impede o exercício da ampla defesa e o esgotamento da matéria. Para fins de prequestionamento, o embargante requereu a manifestação expressa sobre a aplicação e eventual violação dos artigos 439, alínea 'e', do CPPM; 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF); 84, inciso II, do CPM; 33, § 2º, 'c', do CP – e Súmula 440 do STJ – ; e 5º, inciso XLVI, da CF. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto à insuficiência probatória, conferindo-se efeitos infringentes, para absolvição do embargante; subsidiariamente, para que seja sanada a contradição e concedida a suspensão condicional da pena; e, finalmente, para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais ventilados. A Procuradoria de Justiça tomou ciência dos embargos (evento 40 – CIEN1.pdf). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR 15 Recebo os presentes embargos de declaração, uma vez que preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade recursal. Passo, assim, à análise das supostas omissões e contradições apontadas no acórdão proferido por esta colenda Câmara. O embargante arguiu, em primeiro lugar, que a decisão objurgada teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar de forma aprofundada a tese de absolvição por insuficiência de provas, articulada com fundamento no artigo 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sustentou que a decisão colegiada falhou em analisar o peso da absolvição no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a tese de nulidade da prova das consultas ao sistema da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por falha técnica e quebra da cadeia de custódia, e a insuficiência da prova testemunhal baseada em "ouvir dizer". Entretanto uma leitura atenta do acórdão embargado (evento 34 – ACOR1.html) revela que todas essas questões foram devidamente enfrentadas e rebatidas de maneira pormenorizada. Não há que se falar em omissão, mas, sim, em inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Primeiramente, quanto à alegada relevância da absolvição no PAD, o acórdão foi explícito ao reafirmar a independência e a autonomia das esferas administrativa e penal. Conforme consta na fundamentação do voto, é cediço que as esferas administrativa e penal são independentes e autônomas, possuindo objetos e regimes jurídicos distintos. Enquanto a esfera administrativa visa à apuração de transgressões funcionais e à manutenção da disciplina e da hierarquia, a esfera penal busca a comprovação da prática de crimes e a aplicação das sanções correspondentes. A decisão proferida em PAD somente vincula o juízo penal em hipóteses excepcionais, quando houver reconhecimento formal e inequívoco da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso. No referido acórdão, foi destacado, ainda, que a "solução absolutória no PAD limitou-se a afirmar a ausência de prova suficiente para o enquadramento disciplinar, sem declarar a inexistência do fato ou a negativa de autoria", o que não possui o condão de afastar a responsabilidade penal. Portanto, a questão da independência das esferas foi abordada de forma clara e exaustiva, afastando a suposta omissão. No tocante à tese de nulidade da prova das 33 (trinta e três) consultas aos nomes dos investigados no sistema da PMMG, alegando falha técnica e quebra da cadeia de custódia, o acórdão também se debruçou sobre o tema com minúcia. Extrai-se da decisão recorrida que a análise da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE) (evento 115 OUT3 e OUT4 dos Autos n. 2000117 55.2022.9.13.0004) revelou 33 consultas consecutivas aos nomes de José Maria Gomes Rezende ('Capucho') e Arthur Rodrigues Gomes Rezende, realizadas com login pessoal e senha funcional do apelante, justamente no período em que a operação policial foi deflagrada (entre 09 e 29/09/2020), coincidindo com a prisão de Arthur em 03/09/2020. 16 Desse modo, percebe-se que a decisão colegiada foi enfática ao concluir que "esses dados técnicos, produzidos por órgão especializado, não deixam margem a dúvida quanto à autoria e à vinculação funcional da conduta, refutando qualquer tese de 'bug' do sistema ou falha de equipamento". Adicionalmente, o acórdão abordou a questão da quebra da cadeia de custódia, asseverando que "o teor das degravações foi integralmente acostado aos autos, [...] os dados extraídos dos sistemas da Polícia foram realizados pela própria PRODEMGE, órgão responsável pelos programas e por sua custódia e, caso quisesse, poderia a defesa solicitar nova pesquisa (o que não foi feito), que o resultado seria exatamente o mesmo, uma vez que foram extraídos da fonte primária". Inclusive, foi citado precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora o entendimento esboçado na decisão. Assim, evidencia-se que a matéria foi amplamente analisada, com a devida fundamentação e, inclusive, com respaldo jurisprudencial, não havendo qualquer omissão nesse particular. No que tange à suposta insuficiência da prova testemunhal baseada em "ouvir dizer", o acórdão também foi cristalino ao esclarecer que a condenação do apelante não se amparou exclusivamente em conversas indiretas. Ao revés, a decisão colegiada destacou que a condenação resultou de um "robusto conjunto probatório, que inclui interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente (no bojo do Inquérito Policial n. 0003543-29.2021.8.13.0554), que revelaram o nome do apelante sendo citado duas vezes (em 28/08/2020 e 18/09/2020) por 'Capucho' ao seu filho Arthur, como o 'Sargento Marcelo', que estava fornecendo informações sobre operações policiais e mandados de prisão". A isso, somou-se "a prova material das 33 (trinta e três) consultas indevidas realizadas pelo apelante aos nomes dos investigados nos bancos de dados restritos da PMMG, com sua senha pessoal, em um período crucial após a prisão de um dos líderes da organização criminosa". As testemunhas militares ouvidas em juízo, ademais, "reconheceram a coincidência entre os fatos narrados e as operações realizadas na região" e confirmaram "que o apelante tinha conhecimento das investigações e mantinha contato direto com os criminosos". O 2º Sargento PM Joaquim Olívio da Silva chegou a afirmar ter "conhecimento de relação de amizade direta entre o acusado e Capucho, relatando, inclusive, ter ouvido o réu afirmar que 'o que Capucho fazia não era problema dele'", denotando indiferença à atividade criminosa. Desse modo, a decisão se fundamentou em um conjunto harmônico de provas robustas, e não meramente em "testemunho por ouvir dizer", afastando qualquer suposta omissão ou deficiência probatória. Em suma, a tese de insuficiência probatória, bem como todos os argumentos correlatos à absolvição, foi exaustivamente analisada e rechaçada pelo acórdão embargado. A decisão não se limitou a conclusões genéricas, mas discorreu sobre cada ponto levantado pela defesa, apresentando a devida fundamentação jurídica e fática para manter a condenação, mesmo após a aplicação do princípio da consunção. O embargante aponta uma suposta contradição no acórdão, argumentando que as mesmas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma antagônica, sendo consideradas favoráveis para a fixação do regime 17 aberto e, paradoxalmente, desfavoráveis para a negativa da suspensão condicional da pena (sursis). Todavia o alegado vício de contradição não se verifica na hipótese. É fundamental compreender que a análise para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a análise para a concessão do sursis são institutos jurídicos distintos, com requisitos e finalidades próprias, ainda que possam, em parte, tangenciar a valoração de algumas circunstâncias do crime. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena em aberto, para o crime remanescente do artigo 37 da Lei n. 11.343/2006, foi pautada pelo quantum da pena definitiva (2 anos de reclusão) e pela primariedade do apelante, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal (CP), aplicável por força do artigo 12 do Código Penal Militar (CPM). Esta é uma análise predominantemente objetiva/quantitativa da pena imposta, complementada por aspectos subjetivos basilares. Por outro lado, a negativa da suspensão condicional da pena (sursis) fundamentou-se no artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar (CPM). Este dispositivo exige uma avaliação qualitativa e mais aprofundada com base nos "motivos e nas circunstâncias do crime, bem como na conduta posterior do réu". Nota-se do acórdão que o sursis não se aplicava "diante da vedação expressa contida no inciso II do mencionado dispositivo, calcada na análise das circunstâncias judiciais, nos motivos e nas circunstâncias do crime, bem como na conduta posterior do réu, que culminou em grave dano à disciplina militar e à segurança pública". A disciplina militar e a segurança pública são bens jurídicos de particular relevância na seara castrense, e a conduta do apelante, ao vazar informações sigilosas para uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, revelou um gravíssimo comprometimento desses valores. O dano à disciplina militar não se restringe apenas à quebra de um dever funcional abstrato, mas se materializa na corrosão da confiança institucional, na exposição de operações policiais a riscos desnecessários e no fortalecimento de grupos criminosos. Ao ponderar esses aspectos específicos para negar o sursis, foi realizada uma análise axiológica da conduta, distinta daquela empreendida para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, que foca primordialmente na gravidade concreta da sanção e na primariedade. Portanto, não há qualquer contradição no decisum. As duas análises, embora incidentes sobre o mesmo fato criminoso, são realizadas sob a ótica de normas jurídicas diversas e buscam aferir requisitos específicos. Por derradeiro, o embargante alega omissão na fundamentação para a negativa do sursis, sustentando que a decisão se limitou a uma afirmação genérica e abstrata de "grave dano à disciplina militar e à segurança pública", sem apontar quais elementos concretos dos autos teriam levado a essa conclusão. Entretanto, mais uma vez, a leitura do acórdão embargado desmente a alegação de omissão. A decisão colegiada, ao negar o sursis, não se utilizou de uma fórmula vazia ou desconectada dos fatos. Ao contrário, a fundamentação que levou à conclusão sobre o "grave dano à disciplina militar e à segurança pública" está intrinsecamente ligada à descrição pormenorizada 18 da conduta do apelante e às consequências dela decorrentes, conforme amplamente detalhado no próprio acórdão e mencionado anteriormente. Portanto, o "grave dano à disciplina militar e à segurança pública" não é uma abstração, mas, sim, a consequência direta e inegável de um militar que utiliza sua posição e seu acesso a informações sigilosas para auxiliar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A infidelidade funcional, a traição da confiança depositada na instituição militar e o comprometimento da eficácia das ações de combate ao crime são elementos intrínsecos à conduta praticada, os quais foram devidamente considerados pelo acórdão para justificar a negativa do benefício do sursis. A fundamentação, portanto, é concreta, individualizada, e decorre da análise do próprio meritum causae, não havendo qualquer violação ao dever constitucional de motivar as decisões judiciais [artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF)]. Por fim, no que concerne ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ventilados, cumpre salientar que a presente decisão, ao analisar e refutar todas as alegações de omissão e contradição apresentadas nos embargos de declaração, expressamente se manifesta sobre as questões de direito suscitadas. O prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, exige que a matéria tenha sido objeto de debate e deliberação pelo tribunal de origem, o que se observa no presente caso, seja na decisão embargada, seja na análise exauriente empreendida nestes aclaratórios. Deste modo, a finalidade do prequestionamento se encontra devidamente cumprida, uma vez que o entendimento sobre os artigos 439, alínea 'e', do CPPM; 93, inciso IX, da CF; 84, inciso II, do CPM; 33, § 2º, 'c', do CP – e Súmula 440 do STJ –; e 5º, inciso XLVI, da CF foi explicitado. Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios de omissão ou contradição apontados pelo embargante. Assim, não há qualquer reparo a ser feito no venerando acórdão, devendo ser mantida a decisão em sua integralidade. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator 19